Tribunal: CARF
Processo: 10580.733765/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.733765/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.522 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOSE FRANCISCO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PORTADOR
DE
MOLÉSTIA
GRAVE.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. ISENÇÃO.
É isento do imposto de renda o valor recebido pelo portador de moléstia grave
a título de complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 68/70, interposto contra decisão da DRJ
em Curitiba/PR de fls. 59/63, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda de
Pessoa Física – IRPF, de fls. 41/44, lavrado em 10/10/2011, referente ao ano calendário de 2009,
com ciência da RECORRENTE em 22/11/2011, conforme AR de fl. 53.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.733765/2011-61
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.522 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733765/2011-61

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista, que
culminou em uma redução do montante de imposto a restituir inicialmente declarado de R$
93.396.02 para R$7.842,36 (fl. 43).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 42, foi
constatada omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$ 361.978,34 originário do processo
trabalhista de no 01948.2000.019.05.00.8, no qual o Banco do Brasil S/A figurou como
executado, e tinha por objeto o pagamento de complementação de aposentadoria. A autoridade
fiscal afirmou que apenas “é isenta do imposto sobre a renda a complementação de
aposentadoria, recebida por portadores de moléstia grave, quando pagas por entidades de
previdência privada, Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) ou Programa
Gerador de Benefício Livre (PGBL)”.
Desta forma, apontou que o Banco do Brasil não se enquadra no conceito de
entidade de previdência privada, conforme previsão para gozo de isenção. Assim, não considerou
isento o rendimento auferido pelo contribuinte.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 03/04 em 12/12/2011. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Curitiba/PR,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado em 22/11/2011 (fls. 47 e 53), o interessado apresentou tempestivamente,
em 12/12/2011, a impugnação de fls. 03/04, instruída com os documentos de fls. 05/30,
onde alega que o fisco negou o pedido de isenção dos rendimentos autuados em face de
não terem sido pagos por entidade de previdência privada, mas, se não foi precisamente
por qualquer delas, o foi pelo Banco do Brasil, investido na qualidade de instituidor de
um benefício previdenciário feito por meio de diversas normas escritas, mencionadas na
petição inicial da reclamatória trabalhista e acolhidas na sentença e acórdão, o que
realça a natureza previdenciária da complementação de aposentadoria paga pelo Banco.
O manual do imposto de renda estende a isenção do imposto sobre a complementação
de aposentadoria recebida por portadores de moléstia grave. Aduz que o Banco do
Brasil, ainda quando não existiam entidades particulares previdenciárias, já estendia o
seu braço previdenciário complementando aposentadorias. A interpretação correta já foi
esposada pela RFB ao acolher a isenção tributária pleiteada em exercício anterior, em
decisão que respalda o novo pedido, ora negado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 59/63):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.522 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733765/2011-61

PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. MOLÉSTIA
GRAVE. REQUISITOS. ISENÇÃO.
São isentos do imposto de renda apenas os proventos de aposentadoria, pensão ou
reforma recebidos de entidade de previdência complementar, Fundo de Aposentadoria
Programada Individual (Fapi) ou Programa Gerador de Benefício Livre (PGBL), pelos
portadores das doenças relacionadas na legislação tributária e atestadas por Laudo
Médico Pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 17/07/2015,
conforme AR de fls. 65/66, apresentou o recurso voluntário de fls. 68/70 em 27/07/2015.
Em suas razões, alega acerca da isenção sobre a complementação de
aposentadoria paga pelo Banco do Brasil, independentemente da natureza jurídica desta empresa
e de laudo pericial periódico, baseando-se no §6o do art. 39, inciso XXXIII, do RIR/1999 e em
jurisprudência colacionada na peça recursal.
Diante do exposto, requer o reconhecimento e a restituição do crédito tributário de
R$ 93.396,02, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da isenção de IRPF por moléstia grave
Em síntese, o RECORRENTE pugna pelo cancelamento do auto de infração, sob
a justificativa que os rendimentos recebidos do Banco do Brasil eram decorrentes de
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.522 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733765/2011-61

complemento de aposentadoria, sendo tal rendimento isento do imposto de renda em razão de ser
portador de moléstia grave.
Ao apreciar suas justificativas, a DRJ entendeu por negar provimento a
impugnação, alegando: (i) que o RECORRENTE não juntou laudo médico comprovando sua
comorbidade; e (ii) que apenas os rendimentos pagos por entidades de previdência privadas
fazem jus à isenção, ainda que a justiça do trabalho tenha denominado este rendimento de
“complementação de aposentadoria”.
Dispõe a Lei no 7.713/1988, que os proventos de aposentadoria e os benefícios de
pensão serão isentos do IRPF, quando o beneficiário for portador de moléstia grave. A conferir:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide
ADIN 6025)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
No mesmo sentido, o RIR/99 (Decreto no 3.000/99) dispõe que:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
(...)
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.522 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733765/2011-61

mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Observa-se que a Lei no 7.713/1988 não concedeu a isenção de maneira ampla,
determinando que o benefício apenas atingiria os proventos recebidos em razão de aposentadoria
e/ou pensão. Tal entendimento, inclusive, foi sumulado pelo CARF, a conferir:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Portanto, para fazer jus ao benefício, cabe ao RECORRENTE comprovar que os
rendimentos foram recebidos em razão de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão, e deve haver a efetiva comprovação através de laudo pericial.
Quanto a comprovação da doença, entendo que tal fato não é objeto do
lançamento. Apesar da DRJ indicar na decisão recorrida que não houve a comprovação da
moléstia grave, a autoridade lançadora não colocou este fato em dúvida quando efetuou o
lançamento, conforme se observa da descrição dos fatos de fl. 42.
Ou seja, a autoridade lançadora já parte do princípio que o RECORRENTE é
portador de moléstia grave; apenas lança dúvida sobre a natureza do rendimento por ele auferido
em ação judicial.
Mesmo assim, em seu recurso voluntário, o RECORRENTE alega que tem sua
isenção reconhecida pela Receita Federal do Brasil desde 2003, sendo desnecessária a
apresentação periódica deste documento. De todo modo, junta aos autos o atestado de fls. 76
acrescida do laudo de fls. 77 emitida por médico vinculado ao serviço público atestando que o
RECORRENTE é portador de Adenocarcinoma da próstata desde 2003. Esta doença é uma
modalidade de neoplasia maligna (câncer), que enseja a isenção do IRPF nos termos do art. 6o,
inciso XIV da Lei no 7.713/1988.
Resta cumprido então o primeiro requisito necessário para o gozo da isenção.
No que diz respeito ao segundo requisito, qual seja, que o rendimento seja de
natureza previdenciária, entendo que merecem prosperar as alegações do RECORRENTE.
Isto porque, a decisão transitada em julgado da justiça do trabalho estabeleceu que
a verba a ser paga pelo Banco do Brasil tem natureza de complemento de aposentadoria,
conforme acórdão de fls. 23/25, adiante parcialmente reproduzido:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.522 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733765/2011-61

Ora, tendo a Justiça do Trabalho expressamente consignado que a natureza do
rendimento pago era de complementação de aposentadoria, entendo que não cabe a esta
autoridade entender de outra forma.
Ao meu ver, é irrelevante o argumento apresentado pela DRJ de que apenas os
rendimentos pagos por instituições de previdência podem ser enquadrados como proventos de
aposentadoria para fins da isenção tributária.
Diferentemente do que concluiu a DRJ, a Lei no 7.713/1988 em momento algum
especifica que apenas os rendimentos pagos por instituições de previdência privada têm caráter
de aposentadoria. Pelo contrário, a lei é bastante genérica, de modo a incluir todos os
rendimentos que sejam provenientes de aposentadorias.
Lembra-se que isenções tributárias devem ser interpretadas literalmente, nos
termos do art. 111, inciso II do CTN, mas isso não quer dizer que a interpretação será restritiva.
Sobre o tema, O professor Aliomar Baleeiro, ao analisar tal artigo, assim pontuou:
Embora ainda haja grande controvérsia entre os juristas acerca do próprio significado de
“interpretação literal”, a doutrina de modo geral reconhece que o significado literal
marca o início e os limites da interpretação (cf TORRES, RICARDO LOBO, normas de
interpretação e integração do Direito Tributário, 3 ed, Rio de Janeiro: Renovar. 200. P
237 e 241). Ele compreende, portanto, o conjunto de significados possível de um
determinado enunciado normativo. Parece-nos adequado entender a noção de
significado literal a partir da constatação de HERBERT L.A. GART de que a linguagem
em geral, e a linguagem jurídica em particular, possui invariavelmente uma textura
aberta, de modo que, quaisquer das acepções de um texto normativo que se situem
no interior da “zona de indeterminação” das expressões empregadas pelo
legislador pode ser considerada compatível com sentido de “literal”. 1
Portanto, tendo a lei sido genérica ao estabelecer proventos de aposentadoria, e
tendo a Justiça do Trabalho reconhecido que o rendimento tem natureza de complemento de
aposentadoria, é imperioso reconhecer que este rendimento esta sujeito a isenção prevista no do
art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/1988.

1 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 14 ed. Rio de Janeiro. Forense. pág. 1076
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.522 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733765/2011-61

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital